Tribunal: TRF3
Processo: 0029282-78.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
190/789)

0029282-78.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. INPC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. O título exequendo determinou que a correção monetária fosse calculada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal então em vigor (Resolução n. 134/2010).

3. A sentença recorrida determinou a aplicação da Resolução 267/13.

4. Esta C. Turma tem entendido que, em hipóteses como a dos autos, deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual, ainda mais considerando que a versão revogada (134/2010) contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

5. Assim, ainda que o título exequendo mencione expressamente a norma administrativa que regulamentava a questão à época (Resolução no 134/2010), os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

6. Conclui-se que a correção monetária deve ser calculada na forma prevista pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que atrai a incidência do INPC, especialmente porque tal providência não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, mas sim a utilização da TR, que é o critério pleiteado pela apelante.

7. Apelação não provida.

0029282-78 ka

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029282-78.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMAURI ALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA TAZINAFFO COSTA ALVARENGA - SP184684-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029282-78.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMAURI ALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA TAZINAFFO COSTA ALVARENGA - SP184684-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução por ele oferecidos, determinando o prosseguimento da execução segundo os cálculos da Contadoria Judicial, realizados nos termos da Resolução 267/13-CJF (ID 89842624, págs. 152/153 e 85/91).

O INSS sustenta a validade da aplicação da Lei 11.960/09, requerendo a aplicação da Resolução 134/10-CJF, em respeito à coisa julgada (ID 89842624, págs. 158/160).

Com contrarrazões (ID 89842624, págs. 164/166), os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

Certificado pela Subsecretaria da Sétima Turma, nos termos da Ordem de Serviço no 13/2016, artigo 8o, que a apelação foi interposta o prazo legal.

Justiça Gratuita deferida nos processo de conhecimento (ID 89842678, pág. 155).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029282-78.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMAURI ALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA TAZINAFFO COSTA ALVARENGA - SP184684-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Considerando, no entanto, que não foi realizado o juízo de admissibilidade da apelação e, diante de sua regularidade formal, possível sua apreciação.

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em autos de embargos à execução, em que sustenta a validade da incidência da Lei 11.960/09 para fins de correção monetária, requerendo a aplicação da Resolução 134/10, em respeito à coisa julgada (ID 89842624, págs. 158/160).

O título executivo judicial determinou o cálculo da correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, então aprovado pela Resolução 134/10 (ID 89842572, págs. 74/87).

Por sua vez, a sentença recorrida acolheu a conta do perito judicial, realizada nos termos da Resolução 267/13-CJF, com incidência do INPC (ID 89842624, págs. 152/153 e 85/91).

Esta C. Turma tem entendido que, em hipóteses como a dos autos, deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual, ainda mais considerando que a versão revogada (134/2010) contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

Assim, ainda que o título exequendo mencione expressamente a norma administrativa que regulamentava a questão à época (Resolução no 134/2010), os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

Destarte, a decisão combatida está em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma, conforme se destaca a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. 2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, sem especificar qualquer índice, além de juros de mora no importe de 1% ao mês, sendo oportuno observar que a decisão monocrática proferida nesta Corte, à míngua de insurgência, nada dispôs acerca dos critérios de correção monetária. 3 - À míngua de determinação específica para utilização de índices diversos, o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária. Precedente. 4 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007439-59.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 04/12/2018, Intimação via sistema DATA: 07/12/2018)

Conclui-se que a correção monetária deve ser calculada na forma prevista pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que atrai a incidência do INPC, especialmente porque tal providência não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, mas sim a utilização da TR, que é o critério pleiteado pela apelante.

Nesse cenário, considerando que (i) o título exequendo determinou a incidência do Manual de Cálculos da Justiça Federal; ii) a jurisprudência desta C. Turma determina, em tais casos, a aplicação do Manual de Cálculos vigente; iii) referido Manual não foi considerado inconstitucional pelo STF; e (iv) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi declarada inconstitucional pelo E. STF, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. INPC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. O título exequendo determinou que a correção monetária fosse calculada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal então em vigor (Resolução n. 134/2010).

3. A sentença recorrida determinou a aplicação da Resolução 267/13.

4. Esta C. Turma tem entendido que, em hipóteses como a dos autos, deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual, ainda mais considerando que a versão revogada (134/2010) contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

5. Assim, ainda que o título exequendo mencione expressamente a norma administrativa que regulamentava a questão à época (Resolução no 134/2010), os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

6. Conclui-se que a correção monetária deve ser calculada na forma prevista pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que atrai a incidência do INPC, especialmente porque tal providência não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, mas sim a utilização da TR, que é o critério pleiteado pela apelante.

7. Apelação não provida.

0029282-78 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.